Tribunal: TJDFT
Processo: 0742678-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DESCABIMENTO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses jurídicas suscitadas apenas em sede de apelação caracterizam inovação recursal, sendo inadmissível sua apreciação, sob pena de supressão de instância.
2. A prescrição extingue a pretensão, isso é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural, passível de ser validamente solvida (artigos 189 e 882 do Código Civil).
3. A prescrição não impede a livre negociação da dívida entre credor e devedor.
4. A plataforma Serasa Limpa Nome oferece acesso restrito ao devedor e ao respectivo credor para fins de negociação de dívidas, mas não caracteriza meio de cobrança nem de restrição do nome do consumidor junto às instituições de crédito. No caso sob exame, não restou configurada a cobrança extrajudicial de dívida prescrita.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.